Tribunal: TJMT
Processo: 1015444-78.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015444-78.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
EVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que a mantém em regime prisional fechado por tempo além do devido, ante a demora dita injustificada em apreciar o pedido de progressão de regime formulado pela i. defesa nos autos do processo executivo de pena n.o 12857-75.2012.811.0002 – código: 390892.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante que o paciente encontra-se segregado desde 01/06/2018 e em 31/12/2019 preencheu o requisito objetivo para ser beneficiado com a promoção ao regime semiaberto, tendo a i. defesa manejado o respectivo pedido na instância primitiva no dia 14/05/2020, contudo, até o momento, o pleito segue sem a devida apreciação pelo d. magistrado singular, resultando na manutenção do reeducando no regime prisional mais severo por tempo demasiadamente excessivo, o que violaria os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana.
Diante de tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente submetido ao regime semiaberto e, subsidiariamente, seja determinada à autoridade coatora a apreciação do pleito de progressão de regime no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A exordial veio instruída com os documentos de ID 51646999 ao ID 51649504.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, sabe-se que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Diante dessa jurisprudência e à vista da prova pré-constituída, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, a mera alegação de que o paciente encontra-se submetido ao regime mais gravoso por tempo além do devido, isoladamente considerada, não é o suficiente para, nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, ensejar a concessão da ordem; afinal, a prova pré-constituída não permite concluir de súbito pela existência de desídia do Ministério Público ou do d. magistrado a quo na análise do feito, ao revés, a cópia da decisão judicial prolatada em 28/05/2020, demonstra que o falta de apreciação do pedido de progressão de regime se deve ao fato de que o juízo a quo determinou a submissão do paciente à exame psicossocial (ID 51649503 – Pág. 71)
E como se sabe, nos termos do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, a progressão para regime mais brando é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo, consubstanciados, respectivamente, no lapso temporal e no bom comportamento carcerário, valendo salientar que ao magistrado é facultado requisitar, de forma fundamentada, a realização do exame psicossocial, quando entender necessária a perícia para a formação de seu convencimento acerca do requisito subjetivo indispensável à progressão de regime.
Nesse sentido, foram editadas as seguintes súmulas pelos Tribunais Superiores:
Superior Tribunal de Justiça: Súmula 439 - Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.
Supremo Tribunal Federal: Súmula Vinculante 26 – Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.
Na hipótese em análise, o douto magistrado singular fundamentou a imprescindibilidade da realização do exame psicossocial em razão da multirreincidência do paciente, que ostenta 10 (dez) condenações definitivas.
Ademais, não passa despercebido que 15/06/2020 o Parquet formulou pedido de retificação do cálculo de pena para alteração da data-base para a progressão de regime, consignando, in verbis:
“Trata-se de PEP relativo ao reeducando Everson Benedito Aparecido de Campos Santos, em cumprimento de pena no regime fechado.
Após análise detida dos autos, apurou-se que o reeducando iniciou o cumprimento das penas após unificação promovida pela decisão de fls. 572 (item 14.1), cujo mandado de prisão foi cumprido no dia 29.04.2020 (fls. 603/604 - item 24.1).
Diante do exposto, o Ministério Público requer a retificação do cálculo de pena, a fim de ser adotado como data base o dia da última prisão do reeducando.” (ID 51649503 - Pág. 110). Grifei.
Nesse contexto, não verifico, de plano e sem a necessidade de incursão exauriente, a satisfação dos requisitos necessários à concessão do benefício executório almejado [progressão ao regime semiaberto], a mitigar a presença do fumus boni iuris e obstar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida.
Em tempo, curial ressaltar que o habeas corpus é uma ação constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e não acelerar o andamento do feito, valendo salientar não ser desconhecido deste Relator que o laborioso Juiz da Execução Penal da Comarca da Capital/MT lida diuturnamente com milhares e incessantes pedidos de prisão domiciliar e/ou de progressão (antecipada ou não) de regime desde a declaração pública de pandemia, a edição da Recomendação n.o 62/2020-CNJ e o início da execução das medidas tendentes à reduzir os riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus no contexto das unidades prisionais, desdobrando-se para examinar todos os pleitos com a conhecida diligência e ainda fiscalizar a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto Juiz Corregedor dos Presídios, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente, nem de longe, pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado, máxime quando evidenciado pela prova pré-constituída que a autoridade judiciária tem imprimido ao feito a adequada tramitação.
Ademais, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, entendo pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência reclamada, reputando necessárias, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a conseguinte manifestação do órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de ÉVERSON BENEDITO APARECIDO DE CAMPOS SANTOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade inquinada de coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator